Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. Diante da alteração de endereço na Junta Comercial, não se considera válida a Citação realizada em endereço anterior, no qual a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades empresariais.
3. Recurso conhecido e provido.